Tribunal: TCU
Processo: 029.124/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do objeto de contrato de repasse, tendo por objeto a "construção de unidades habitacionais para reassentamento de famílias residentes em áreas de risco, reforma de edificações precárias e execução de obras de saneamento básico, drenagem, recuperação ambiental e urbanização, e pavimentação da cidade industrial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor do Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, ex-prefeito de Montes Claros/MG (gestão 1o/1/2013 a 16/5/2016), em razão da não execução do Contrato de Repasse 223.341-29/2007 (Siafi 621902). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual a responsabilidade do Sr. José Vicente Medeiros; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas do Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, 209, III e § 5o, 210 e 214, III, do RI/TCU, e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 14.528,76 7/4/2010 20.976,11 17/6/2010 40.518,55 26/8/2010 21.781,56 25/10/2010 38.216,44 9/12/2010 8.164,06 5/1/2011 16.328,52 17/3/2011 64.999,85 29/4/2011 11.788,64 8/7/2011 10.342,17 25/10/2011 83.985,74 5/12/2011 1.323,56 22/3/2012 1.478,61 22/8/2012 102.600,37 21/9/2012 110.350,47 04/01/2013 26.385,53 28/11/2013 93.042,03 31/07/2015 9.3. aplicar ao Sr. Ruy Adriano Borges Muniz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.